Tribunal: CARF
Processo: 10715.729362/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.729362/2013-14
ACÓRDÃO
3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
SISCOMEX-MANTRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no
sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do
transportador, somente enquanto não for implementada função
específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar referente a ilegitimidade passiva, anulando o lançamento por vício material, dando
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
2
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
Segue descrição dos fatos resumida a partir do Auto de Infração:
“Empresa agente de carga deixou de prestar informação sobre operações que
executou na forma e prazo estabelecidos pela RBF.
AS cargas objeto dos conhecimentos de carga descritas abaixo com suas
respectivas datas de chegada, vôos, termos de entrada e quantidades de volumes
chegaram ao país em veiculo transportador de companhia aérea internacional e
emissora do conhecimento de transporte master (MAWB) e foram objeto de
desconsolidaçâo através do agente desconsolidador que informou no Siscomex -
Mantra após 02 (duas) horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão gerando a
indisponibilidade 24 - CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEICULO - Conforme
cópias das telas do Siscomex - mantra disponibilizada ao autuado como anexos a
este auto de infração.
(...)
Em 11/11/2008 às 21:52 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão,
voo BAW0249 carga correspondente ao MAWQ 12540490052 cujo consignatário
consta como a empresa RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES
LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada n° 08010275-1. A empresa autuada,
como agente de carga responsável pelo de documento HAWB 12540490052
005968 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito somente forneceu a informação da carga em
14/11/2008 às 09:41 hs. portanto, além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
3
Em 16/12/2008 às 22:25 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão,
voo BAW0249, carga correspondente ao MAWB 12546620103 cujo consignatário
consta como a empresa RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES
LTDA. A carga foi objeto do Termo de entrada no 08011462-8. A empresa autuada,
como agente de carga, responsável pelo documento HAWB 12546620103
08120293 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito somente forneceu a informação da carga em
17/12/2008 às 03:32 hs, portanto, além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.”
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/SP sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
 O Auto de Infração por falta de pressupostos processuais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A penalidade viola princípios constitucionais.
Ao final após a análise das questões apresentadas pela empresa, a 17a Turma de
Julgamento, por maioria de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
4
O transportador ou desconsolidador é obrigado a informar nos Sistema da RFB os
dados de carga sob sua responsabilidade:
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do
veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total,
parcial ou final.”
A regulamentação está prevista no art.8o da IN-SRF n° 102 de 1994 (vigente à
época dos fatos):
“Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até
duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.” (grifo
meu)
A Instrução Normativa RFB no 1.479/2014 veiculou nova redação ao artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador.
O § 2o reproduzido acima trata da ausência de “função específica para o
desconsolidador”. A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a
informação foi prestada pela interessada, na condição de desconsolidador.
Portanto, falta prova para amparar a suposição de que, na operação do sistema,
inexistia possibilidade de acesso do desconsolidador ao MANTRA.(grifo não
original)
(...)
Acolho, portanto, a imputação de autoria à interessada.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
5
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
DO ACESSO AO SISTEMA MANTRA
Os agentes de carga foram habilitados no Sistema Mantra, caso contrário, não
teriam nenhuma forma de acesso, os quais possibilitassem desconsolidarem as
cargas sob sua responsabilidade, conforme reproduzido a seguir:
Os Houses, a cargo do agente de carga, somente podem ser informados após o
registro do Máster pelo transportador no sistema Mantra. Dessa forma, não cabe
a alegação de que o acesso é monousuário, pois após o registro do AWB, pode o
agente de carga proceder à desconsolidação das cargas, ou seja, não há bloqueio
que o impeça de informar os dados no Sistema.
O registro dos dados das cargas deve ser efetuado antes da chegada da aeronave
podendo o agente de carga prestar a informação dos houses até este evento, ou
seja, não há restrição do Sistema Mantra quanto ao acesso.
O Sistema apenas passa ao modo monousuário após o registro do termo de
entrada da aeronave. Antes disso, o transportador ao informar os dados do
Máster inclui o CNPJ do agente de carga de modo a possibilitar a este a
desconsolidação das cargas por meio da inclusão dos dados dos houses.
A verificação do CNPJ pelo Mantra apenas é possível até a desconsolidação do
Máster, após o referido procedimento, apenas o administrador do Sistema pode
fazê-lo.
As operações de descarga e armazenagem de carga não constituem vedação à
inclusão das informações de carga no Sistema Mantra.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
6
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
(...)
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
(...)
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
PROVAS
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
7
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e,
consequentemente, para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos
autos de provas suficientes para o julgamento do processo torna-se prescindível a
realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio
do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito
expresso da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS –
CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou deferimento do
pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre convencimento da
autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística fiscal, o seu
indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (1.o Conselho de
Contribuintes/Acórdão n.o 107-1.975, publicado no DOU de 07/01/1997)
Assim, torna-se totalmente dispensável a realização de nova perícia técnica.
Nos termos do artigo 18 “caput” do Decreto no 70.235/72 (PAF), com nova
redação dada pela Lei no 8.748/93, indefiro os pedidos de perícia e de diligência,
por serem prescindíveis, tendo em vista que os autos estão suficientemente
instruídos para a formulação do presente voto.
No que tange à juntada de novos documentos, não há notícia, até a presente
data, de qualquer requerimento neste sentido. É oportuno alertar que a
concretização deste procedimento deve obedecer ao disposto nos §§ 4o e 5o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, acrescidos pela Lei no 9.532/97.
Houve divergência de voto, conforme declaração do voto vencido a seguir:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, adoto entendimento divergente do Relator no que tange à
legitimidade passiva da impugnante, conforme as razões que passo a expor.
O auto de infração em questão trata da aplicação de penalidade (multa) pela
prestação intempestiva de informações no sistema MANTRA sobre a
desconsolidação de carga.
A IN SRF no 102/1994, que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, assim estabelece em seus artigos 4o, 5o e 8o (texto vigente à época dos
fatos) (grifos meus):
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
8
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I – [.......].
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I – [.......].
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.”
Apesar desses artigos estabelecerem a responsabilidade do agente
desconsolidador, consignatário da carga consolidada, pela prestação no sistema
MANTRA das informações sobre a desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro, a Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008, a
seguir transcrita, esclareceu que (grifos meus):
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03
horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.”
Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema MANTRA
para que o agente de carga prestasse informação de forma exclusiva (uso e
tempo), incorreta sua eleição para figurar no polo passivo deste auto de infração
sem que a fiscalização tenha demonstrado que o ilícito decorreu da sua omissão,
e não de terceiros (transportador / beneficiário), o que não se verifica nos autos.
Inclusive, o citado problema sistêmico ainda persiste, de acordo com a alteração
promovida pela IN RFB no 1.479/2014 no artigo 8o da IN SRF no 102/1994 (grifos
meus):
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
9
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.”
No entanto, a partir dessa alteração no texto legal a responsabilidade pela
informação da desconsolidação de carga no sistema MANTRA passou a ser
exclusiva do transportador.
Destarte, entendo que no caso não restou comprovada a responsabilidade da
autuada, devendo a presente autuação ser anulada por vício material.
Em face do exposto, VOTO por julgar procedente a impugnação, cancelando o
crédito tributário exigido.
Em seguida, devidamente notificada (fl. 89), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 92 a 107), em 13/07/2021, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 Prescrição intercorrente
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e
pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da prescrição
intercorrente no presente caso, considerando ausência de movimentação no processo
administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto, destaca o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, que “estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em seguida
transcreve o trecho da lei:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
10
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada
neste Conselho através da Súmula CARF no 11 vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da exigibilidade da
penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora já tenha sido proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado 7 anos para
conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito aos princípios constitucionais
da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.
No entanto, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação
de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja cancelado, em caso
de paralisação a mais de três anos para impulsionamento de qualquer ato administrativo. Inexiste,
assim, suporte legal para a solicitação de anulação do auto de infração e arquivamento do
processo, em vista do descumprimento do prazo limitado, caracterizando eventual inércia da
administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
11
ILEGITIMIDADE PASSIVA
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO SISTEMA MANTRA
A obrigação acessória do Agente de Carga, nessa situação, advém do Art. 37 do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (...)
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos passivos da
obrigação acessória: transportador, agente de carga e o operador portuário. O §1o traz o conceito
de agente de carga. No presente caso, não há dúvidas de que a recorrente atua como agente de
carga.
No entanto, no recurso voluntário, a empresa reafirma que ao tempo da infração,
não tinha acesso ao Sistema Mantra para efetuar o registro da desconsolidação em seu nome:
Analisando o texto legal e os prazos mencionados no Auto de Infração ora
impugnado, vislumbramos que realmente houve um atraso no que se diz respeito
ao lançamento das informações da carga consolidada no Sistema MANTRA
causando, inclusive, a Indisponibilidade.
Contudo, a ora Recorrente, RANUR, não realiza nenhum lançamento em tal
sistema.
Enfatizamos que a responsabilidade pelo lançamento dessas informações no
Sistema MANTRA é exclusiva da CIA. AÉREA ou das empresas de apoio
(handling) que são por ela contratadas.
FRISAMOS, AUÁS. QUE NENHUM AGENTE DE CARGA REALIZAVA LANÇAMENTOS
DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA MANTRA/SISCOMEX À ÉPOCA DESTE
EMBARQUE.
A regulamentação dos procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea adveio
com a Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994. Não obstante observa-se que
o Art 8o do mesmo instrumento normativo, teve sua redação alterada pela IN RFB no1479, de 07
de julho de 2014, e foi introduzido o parágrafo 2o:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
12
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014) (grifo não original)
A partir de uma análise da IN, depreende-se que há obrigação acessória a ser
cumprida pelo desconsolidador, no entanto, para que o desconsolidador pudesse prestar a
informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do parágrafo 2o do
Art. 8o acima transcrito, deixa claro que a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, incluída em 2014, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto
de infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art.
106, inciso I da Lei no 5.172/66. É inviável requerer que o desconsolidador insira informações em
um sistema para o qual não foi concedido acesso por meio de uma função específica.
Em 2003, foi expedido pela COANA, Ato Declaratório Executivo no 13, que dispunha
sobre o tema:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF
no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar
as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do
respectivo contrato de prestação de serviços. (grifo não original)
Já o supracitado Art. 2° da IN 102/94, estabelece os usuários do Siscomex MANTRA:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
13
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...)
(grifo não original)
Desta forma, os transportadores aéreos tinham permissão para delegar suas
funções no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) MANTRA a funcionários da
empresa contratada, desde que estes estejam explicitamente autorizados a acessar o sistema em
nome e sob a responsabilidade do próprio transportador.
Portanto, se o transportador contratar um agente desconsolidador de cargas para
realizar várias atividades, incluindo a inserção de dados no Sistema Mantra, este último pode ser
habilitado, mas apenas com a autorização expressa e a responsabilidade do próprio transportador.
Assim, segundo a norma, qualquer inserção de dados feita fora do prazo, embora realizada pelo
contratado, continua sendo de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, que demonstra que a impossibilidade de habilitação do agente de carga para registro
no MANTRA é anterior, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até 03
horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (grifo não original)
A notícia indica que, durante o período mencionado, o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex Mantra em nome e sob a responsabilidade dos transportadores, pois
não havia uma funcionalidade específica para que ele o fizesse por conta própria. Isso significa que
o agente não pode ser responsabilizado por atrasos na prestação de informações de
conhecimentos filhotes quando não tiver acesso ao sistema MANTRA ou quando houver uma
incompatibilidade entre as operações do sistema e os prazos para desconsolidação.
A responsabilidade por tais informações permanecem com as cias aéreas, enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN
SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). Portanto, independente de
comprovação se o agente de carga contava ou não com habilitação para o registro da
desconsolidação na época do fato gerador, a norma deixa claro que a responsabilidade pela
informação é do transportador.
Ficou decidido no mesmo sentido o acordão n.o 3301-012.785 - 3a Sejul/3a
Câmara/1a Turma Ordinária, do relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, na sistemática de
recurso repetitivo, que aqui reproduzo, na parte pertinente, como razões de decidir o presente
litígio:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
14
- A NÃO RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA POR FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA SISCOMEX-MANTRA
A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por
seu §2o:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao
SISCOMEXMANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade própria
de agente de carga desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída
qualquer responsabilidade e, por conseguinte, possibilidade do cometimento da
infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema
MANTRA é do transportador enquanto não for implementada função específica
para o desconsolidador. Apesar de a redação do citado art. 8o ter sido modificada
após a lavratura do auto de infração, cabe a sua aplicação retroativa por se tratar
de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 –
Código Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de
relatoria do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
15
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito,
por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de
prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de
dados no Siscomex Mantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até
ser habilitado, entretanto sob autorização e responsabilidade do
transportador. Portanto, a inclusão de dados intempestiva, embora
realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma responsabilidade do
transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia Siscomex
Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex Mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra
em virtude da inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse
implementar tais informações no sistema.
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o
transportador aéreo, por força de determinação normativa da própria Secretaria
da Receita Federal, órgão gestor do Sistema SISCOMEX-MANTRA
Inegável que o agente de carga é diretamente responsável por atrasos na prestação
de informação sobre a desconsolidação da carga. Nesse sentido, foi aprovada pelo CARF súmula
vinculante 187:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.078 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729362/2013-14
16
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
No entanto, notou o Relator Paulo Régis Venter, no Acórdão no 3002-002.253, de
2022, os precedentes dizem respeito a casos de operações realizadas no modal marítimo:
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de
informações de desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes
apenas julgamentos de casos de importações realizadas por meio marítimo. Até
porque, como se vê, não é pacífico no CARF o entendimento acerca da
responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do presente
caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação o transportador aéreo,
devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do agente de carga. Voto por dar provimento
ao recurso nesse ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, acolher a
preliminar, referente a ilegitimidade passiva, anulando o lançamento por vício material, dando
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 145
DF CARF MF
Original